Tribunal: STF
Processo: Rcl 57962
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.249.679/SP, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral (ARE nº 843.989/PR-RG).



    Narra o reclamante que



    “Waldomiro Pagnozzi Mayo Junior interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em ação civil pública por ato de improbidade administrativa (e-STJ - fls. 2395/2346). 



    O seu recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ fls. 2879/2881) seguindo-se de interposição de agravo contra a decisão denegatória (e-STJ fls. 2890/2933), o qual foi conhecido para não ser conhecido do recurso especial (eSTJ fls. 3191/3193). Interposto agravo interno (e-STJ fls. 3281/3332) que não foi conhecido (e-STJ fls. 3565/3573). Opostos embargos de declaração por Waldomiro Pagnozzi Mayo (e-STJ fls. 3582/3592) que não foram conhecidos (eSTJ fls. 3758/3759). Opostos segundo embargos de declaração (e-STJ fls. 3784/3803) que foram acolhidos na forma assim ementada (e-STJ fls. 4090/4098):



    (...)



    Contra a referida decisão o Ministério Público do Estado de São Paulo opôs embargos de declaração em petição com a seguinte ementa (e-STJ fls. 4108/4118):



    (...).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 4128/4137). 



    Eis a ementa: (...).”.



    O Parquet do Estado de São Paulo pondera que  



    “[n]ada obstante a fixação das teses no Tema 1199 desta Corte Suprema, há interesse processual no ajuizamento desta reclamação. Isto porque a decisão reclamada, sob o fundamento da afetação do Tema 1199, determinou o retorno do recurso especial ao Tribunal de origem. 



    Ocorre que esta Suprema Corte não determinou tal providência, mas unicamente a suspensão dos recursos especiais, no próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    In casu, a reclamação não busca a suspensão do processo com suporte no Tema 1199, mas, sim, o reconhecimento de que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça extrapolou os limites fixados por esta Suprema Corte, uma vez que não se restringiu a determinar a suspensão do processo no âmbito da Corte Superior, mas determinou o retorno dos autos à origem.”



    Defende que  



    “[a] decisão reclamada, portanto, ainda produz efeitos, a despeito da fixação das teses no Tema 1199, pois foi desconsiderado o curso procedimental e remetido o recurso especial ao Tribunal de origem, nada obstante este Supremo Tribunal Federal tenha determinado a mera suspensão do processo no próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Perceba-se que decisão exarada em juízo de admissibilidade de recurso especial, inclusive reconhecendo a incidência das Súmula 07 do STJ foi tornada sem efeito, impingindo concreto e atual prejuízo processual ao reclamante, uma vez que o processo passará a tramitar no Tribunal de origem, local em que, se não cassada a decisão reclamada, será submetido a novo juízo de admissibilidade. 



    Veja, se reformada a decisão, o processo retornará ao Superior Tribunal de Justiça, a ensejar evidente situação de vantagem ao reclamante. Contudo, caso subsista a decisão reclamada, o reclamante amargará desvantagem e prejuízo processual, pois o recurso especial, outrora inadmitido, será submetido a novo juízo de admissibilidade, indultando a incidência do óbice da Súmula 07 STJ.”



    O MP/SP requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos dos atos reclamados. No mérito, pede que sejam invalidadas as decisões reclamadas a fim de “determinar apenas a suspensão do processo no estado em que se encontrava, deliberando-se diretamente no próprio Superior Tribunal de Justiça acerca das consequência da decisão final sobre as teses relativas ao Tema 1.199 de repercussão geral.”



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamatória volta-se contra decisões proferidas pelo STJ no AREsp nº 1.249.679, nas quais se adotou procedimento definido naquela Corte Superior à vista da submissão à sistemática da repercussão geral pelo STF de matéria atinente à aplicação da Lei nº 14.230/2021 aos processos por suposta prática de ato de improbidade (Tema nº 1.199 da repercussão geral - ARE nº 843.989).



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 14/02/23), já havia transitado em julgado (em 06/02/23) os acórdãos e decisões proferidas nos autos do AREsp nº 1.249.679, conforme consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, foi juntada certidão do trânsito em julgado daqueles autos nos documentos desta reclamatória (e-doc. 103, p. 3).



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente